Tribunal: TCU
Processo: 023.015/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 840912, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 840912, função null, que teve como objeto Implantação e modernização de infraestrutura esportiva (no da TCE no sistema: 634/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3875/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Lucilene Cabreira Garcia Marsola e Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do contrato de repasse de registro Siafi 840912, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Macedônia - SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Implantação e modernização de infraestrutura esportiva". Considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 238.206,13 e imputou a responsabilidade a Lucilene Cabreira Garcia Marsola, prefeita municipal no período de 1/1/2013 a 31/12/2020, na condição de gestora e Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis, prefeito municipal no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, na condição de gestor; considerando, entretanto, que segundo o requerimento à Justiça de peça 2, desde 1986, ou seja, há quase 40 anos, o imóvel em apreço vem sendo ocupado pelo Município de Macedônia e a ação foi requeria em 20/8/2019, o que permite inferir que muito provavelmente o ente federado terá a propriedade definitiva do referido imóvel; considerando que os elementos disponíveis no processo não têm, por si só, o condão de configurar prejuízo ao erário federal; considerando que a proposta de encaminhamento e manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, propõem arquivar os autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 023.015/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lucilene Cabreira Garcia Marsola (XXX.332.848-XX); Reginaldo Eloy Marcomini dos Reis (XXX.585.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macedônia - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.